Tribunal: TJMT
Processo: 0000114-72.2015.8.11.0052
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000114-72.2015.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Efeitos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO GOMES CARAPINA - CPF: 513.201.691-04 (APELANTE), ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO - CPF: 048.954.261-14 (ADVOGADO), JOAO ALVES TELES - CPF: 855.359.581-15 (APELANTE), MARLEUSA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 724.839.202-25 (APELADO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. UNIÃO ESTÁVEL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL SEM ANUÊNCIA DA COPROPRIETÁRIA. CONTRATO VERBAL.
MÁ-FÉ E NEGLIGÊNCIA DO ADQUIRENTE.
NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REINTEGRAÇÃO POSSESSÓRIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

MAJORADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente
ação
anulatória

de
compra e venda de imóvel
cumulada com reintegração de posse, para declarar a
nulidade de alienação
verbal
de imóvel comum

e reintegrar a autora na posse
de imóvel
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:
(i) a validade de alienação verbal sem anuência da coproprietária; e (
ii
) a boa-fé e legitimidade do adquirente que alega desconhecer a copropriedade
.

III. Razões de decidir

3.
Imóvel adquirido durante união estável
sob comunhão parcial de bens
(art. 1.725 CC/2002)
.
Alienação
por acordo verbal
sem consentimento da coproprietária é nula (
arts
. 108 e 166, IV e V, do CC/2002)
.

4.
Ausência de escritura, registro,
r
ecibo

da
aquisição
revela negligência do adquirente e afasta a boa-fé objetiva
(
arts
. 113 e 422 do CC/2002)
.

5.
Divergência entre os recorrentes sobre a existência do contrato

verbal
enfraquece
as defesas e reforça a verossimilhança da autora
.

6.
Precedente do STJ (
AgInt
no REsp 1.706.745/MG) é inaplicável diante da conduta imprudente do adquirente
.

7.
Reintegração mantida em razão da nulidade da alienação, independentemente de esbulho
.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recursos desprovidos.

Te
se
de julgamento:
“1.
É nula a alienação de bem comum da união estável feita por um só coproprietário, sem anuência do outro.
2.
A falta de diligência mínima do adquirente afasta a boa-fé objetiva e justifica a nulidade do negócio e a reintegração da parte preterida
.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 108, 113, 166, IV e V, 422 e 1.725; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.706.745/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 24.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por João Gomes Carapina e João Alves Telles contra sentença da Vara Única de Rio Branco/MT, que julgou procedentes os pedidos de
Marileusa
Gonçalves dos Santos, em ação anulatória cumulada com reintegração de posse, para declarar
a
“
inexistência

do
negócio jurídico de compra e venda havido entre os requeridos
”
e determinar a reintegração da autora na posse do
imóvel
, partilhado judicialmente com seu ex-companheiro

(id. 267409775).

Na origem, a
autora alegou ter adquirido o imóvel com João Gomes Carapina durante união estável e, após a dissolução, firmaram acordo para venda e partilha igualitária. Em 2014, o bem foi vendido unilateralmente a João Alves Telles, sem sua anuência, e ela foi removida da posse.

O juízo reconheceu

a nulidade

do negócio jurídico por ausência de
manifestação
válida da coproprietária e configurou o esbulho possessório, determinando a reintegração da autora e condenando os réus ao pagamento de custas e honorários.

João Alves Telles, em apelação, sustenta que “
a autora sequer comprovou a compra do imóvel pelo Apelante
” e afirma que, “Se de fato ocorreu”, não havia prova de restrição sobre o imóvel e que teria agido como terceiro de boa-fé, nega, ainda, a ocorrência de esbulho e defende a improcedência do pedido de reintegração por ausência de requisitos legais (id. 267409779).

João Gomes Carapina, em apelação, alega inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais, sustenta que não há prova da venda supostamente realizada por ele e que eventuais questões sobre a partilha devem ser resolvidas em sede de execução, e não por meio de ação anulatória.

A
autora apresentou contrarrazões, defendendo a sentença, a nulidade do negócio sem sua anuência, a inexistência de contrato formal e a má-fé do adquirente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que as alegações de “inépcia da inicial” e de “ilegitimidade passiva”, embora não tenham sido arguidas em primeiro grau, são matérias cognoscíveis de ofício. No entanto, no caso concreto, tais questões se confundem com o próprio mérito da demanda, razão pela qual são examinadas conjuntamente na fundamentação.

A controvérsia envolve a validade de alienação verbal de imóvel que teria sido realizada por João Gomes Carapina a João Alves Telles, sem anuência da coproprietária
Marileusa
Gonçalves dos Santos, sua ex-companheira do primeiro. A sentença declarou a nulidade do negócio e determinou a reintegração da autora na posse.

As razões recursais de João Gomes e João Alves serão enfrentadas conjuntamente, dada a estreita conexão entre os fundamentos,
embora divergentes em sua substância e até contraditórios quanto à existência e à natureza da alienação em questão.

A dissolução judicial de união estável devidamente homologada em juízo, confirma que o imóvel foi adquirido durante a união estável entre a autora e João Gomes, integrando o acervo comum sob o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 do CC), na qual inclusive acordaram quanto a venda do bem e a divisão igualitária do valor (id. 267409752, pág. 28/31).

No entanto, João Gomes alienou o imóvel por contrato verbal, sem anuência da coproprietária, escritura pública ou registro. A ausência de instrumento público não apenas viola o art. 108 do Código Civil como também revela a precariedade jurídica do negócio, comprometendo sua validade formal.

Apesar dos apelantes, num primeiro momento, negarem a alienação, a única testemunha compromissada, Sr. Armelindo Joaquim de Souza, foi clara em afirmar que “sabe que vendeu” e quem mudou para o imóvel foi “a filha do João” (referindo-se ao João Alves) (id. 267409771), o que confirma, inclusive, eventual esbulho
.

João Gomes alega que a autora deveria ter executado o acordo homologado, e não ajuizado ação anulatória e possessória. O argumento, porém, não se sustenta. A controvérsia não decorre de inadimplemento, mas da alienação do bem sem anuência da coproprietária. A ausência de consentimento torna o negócio nulo de pleno direito, conforme o art. 166, incisos IV e V, do Código Civil, por ter sido celebrado por quem não detinha a integralidade do domínio.

Por sua vez, João Alves Telles,
apesar de negar ter “comprado” o imóvel, o que eventualmente afastaria sua legitimidade, afirma, em seguida, ter agido de boa-fé
, alegando desconhecer a copropriedade e que o imóvel estaria ostensivamente à venda. A versão, contudo, não se sustenta diante dos autos.

A informante ouvida em audiência declarou que ele sabia da titularidade comum entre a autora e João Gomes Carapina (id.

267409771). Embora não seja testemunha imparcial, sua declaração não foi contrariada por outros elementos nem por documentos que demonstrassem mínima diligência do adquirente, tampouco se provou o pagamento de algum valor pactuado.

Os dois apelantes não admitem diretamente a compra e venda. Ambos iniciam suas teses recursais questionando a existência ou comprovação do negócio, adotando apenas argumentos subsidiários de mérito, como boa-fé e inadequação da via eleita.

Cumpre ainda destacar que a alienação do imóvel, além de ter sido realizada sem a anuência formal da coproprietária, também ocorreu sem qualquer participação desta na definição dos termos do negócio, como o valor da venda, condições de pagamento, eventuais garantias ou modalidade da transação.

Tal circunstância evidencia que o negócio não foi apenas irregular sob o ponto de vista formal, mas também substancialmente viciado, pois suprimiu da autora qualquer possibilidade de exercer sua autonomia de vontade e de garantir a percepção de sua cota-parte na partilha previamente homologada em juízo.

A ausência de transparência e de consentimento sobre aspectos essenciais do contrato revela intuito de burlar a partilha judicial, privando deliberadamente a coproprietária dos frutos de um bem comum. A conduta configura, portanto, violação à boa-fé objetiva e agrava a nulidade do negócio, nos termos dos
arts
. 113, 166, incisos IV e V, e 422 do Código Civil.

Não se ignora o entendimento consolidado do STJ no
AgInt
no REsp 1.706.745/MG (rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 24/11/2020), segundo o qual a invalidação da alienação de bem adquirido na união estável, sem anuência do convivente, exige
publicidade da união
no registro de imóveis
ou
comprovação de
má-fé do adquirente
.

No caso, embora não haja averbação da união estável na matrícula do imóvel, diferentemente do precedente citado, há indícios de, no mínimo, grave negligência e violação à boa-fé objetiva por parte do segundo apelante. Ele adquiriu o imóvel sem escritura, registro, recibo, e, conforme declaração nos autos, tinha ciência da copropriedade.

A
ratio

decidendi
do julgado do STJ, portanto, não é transponível automaticamente ao presente caso, porquanto aquele se assentava sobre a inexistência de má-fé ou negligência, ao passo que este revela, no mínimo, evidente conduta imprudente e contrária à boa-fé negocial, que deve ser compreendida não como ausência de dolo, mas como dever de diligência, lealdade e cuidado, nos termos dos citados
arts
. 113 e 422 do Código Civil.

Assim, ainda que ausente a publicidade formal da união estável, a alienação sem anuência da coproprietária e a conduta temerária do suposto adquirente são suficientes para afastar a incidência do entendimento do STJ como impeditivo da anulação do negócio jurídico.

Por consequência, mantêm-se válidos os fundamentos que sustentam a reintegração de posse à autora. A restituição decorre da nulidade da venda e independe de turbação ou esbulho, pois resulta da alienação realizada por
agente
sem legitimidade plena.

Diante do exposto,
nego provimento
às apelações, mantendo integralmente a sentença.

Voto, ainda, pela majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, ante a concessão da gratuidade judiciária aos recorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025